Tribunal: TJBA
Processo: 8035836-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035836-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

AGRAVADO: CASA DO ESTUDANTE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - EPP

Advogado(s)
:
MATHEUS POLVORA COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DO TEMA 677 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Itabuna, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por CASA DO ESTUDANTE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA - EPP. A decisão agravada homologou os cálculos do perito contábil, rejeitando a impugnação do executado e reconhecendo como devido o montante remanescente de R$ 18.584,30, atualizado até março de 2024, com incidência de penalidades do art. 523, §1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Tema 677 do STJ é aplicável de forma retroativa aos depósitos judiciais efetuados antes da revisão da tese; (ii) verificar se os cálculos homologados consideraram corretamente os pagamentos voluntários realizados anteriormente; (iii) estabelecer se há excesso de execução em razão da cobrança de encargos moratórios sobre valores já quitados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O entendimento revisado do Tema 677 do STJ, publicado em dezembro de 2022, afirma que o depósito judicial, ainda que efetuado por iniciativa do devedor ou via penhora, não libera automaticamente o devedor dos encargos moratórios, os quais incidem até a efetiva disponibilização dos valores ao credor.

2. Como não houve modulação dos efeitos da nova tese firmada no Tema 677/STJ, aplica-se a regra geral de efeito
ex tunc
, sendo cabível sua aplicação retroativa inclusive aos depósitos realizados em 2014 e 2019.

3. O laudo apresentado pelo perito designado é consistente e se encontra em total consonância com as determinações do Juízo
a quo
e do Juízo de segunda instância.

4. Quanto aos juros sobre as custas judiciais, o próprio
expert
esclareceu, em laudo complementar de ID 481603669, autos originários, a ausência de incidência do aludido encargo nos cálculos por ele confeccionados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. O depósito judicial não exime o devedor do pagamento de encargos moratórios até a efetiva liberação dos valores ao credor.

2. A tese firmada no Tema 677 do STJ possui efeito retroativo, haja vista a ausência de modulação de seus efeitos.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1820963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 16.12.2022 (Tema 677); TJ-SP, AI 2362266-76.2024.8.26.0000, Rel. Des. Eduardo Velho, j. 22.01.2025; TJ-MT, AI 1028493-84.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 24.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos o presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n. 8035836-09.2025.8.05.0000, figurando como agravante,
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA,
e
agravada,
CASA DO ESTUDANTE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - EPP.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo
de instrumento interposto, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09